Tribunal: STF
Processo: RE 86784
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-10-03
Data de publicação: 1978-10-03

Ementa:
ABSOLVIÇÃO DA INSTÂNCIA. INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 266, I, DO CPC DE 1939. NÃO CONFIGURA AUSÊNCIA DO PROCURADOR DO AUTOR O FATO DE TER ESTE, DEPOIS DE ATENDER AO PREGÃO, SE RETIRADO COMO PROTESTO PELA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA, CUJA DESIGNAÇÃO ARGUI TER SIDO FEITA DE MODO QUE LHE ACARRETAVA A NULIDADE. INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE DESINTERESSE OU NEGLIGÊNCIA, QUE AUTORIZASSE A IMPOSIÇÃO DA SANÇÃO CONSISTENTE NA ABSOLVIÇÃO DE INSTÂNCIA. EMBORA IRREGULAR O PROCEDIMENTO DO PATRONO DOS AUTORES, NÃO SE JUSTIFICA QUE, POR ATO DESSA NATUREZA, VENHAM ESTES A RESPONDER. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.